Tribunal: TJSP
Processo: 1006028-71.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Apelação – IPVA – Condenação ao pagamento da verba honorária com base no valor da causa – Remuneração do patrono da parte vencedora estabelecida no aporte de 10% de que trata o artigo 85, §3o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006028-71.2018.8.26.0604,
da Comarca de Sumaré, em que é apelante
AUTOBRASIL GERMANICA SEMINOVO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006028-71.2018.8.26.0604 -Voto no 44274
2
Apelação Cível no 1006028-71.2018.8.26.0604
Apelante: AUTOBRASIL GERMANICA SEMINOVO LTDA
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 44274
Apelação
IPVA
Condenação ao pagamento da verba
honorária com base no valor da causa Remuneração do
patrono da parte vencedora estabelecida no aporte de 10% de
que trata o artigo 85, §3o, do CPC Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória com declaração de inexistência de
relação jurídica e pedido de tutela provisória ajuizada por Auto Brasil Germânica
Seminovos Ltda. contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que
a autora é pessoa jurídica atuante no ramo de comércio de veículos, que foi
surpreendida com a cobrança de débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), inscritos em dívida ativa nas certidões de nos 1.253.809.370,
1.224.805.652 e 1.246.055.026, dos veículos VW/GOL de placa EVM7631, VW/FOX
de placa ETD9553 e FIAT/PÁLIO de placa DHY0763, referente ao exercício dos anos
de 2016, 2017 e 2018, período em que a autora não se encontrava na posse dos mesmos,
já que alienados anteriormente ao fato gerador do tributo. Afirmou que o valor total dos
débitos é de R$ 7.232,67. Busca o provimento jurisdicional para que, liminarmente, seja
suspensa a exigibilidade do IPVA, impedindo a cobrança e restrições no cadastro dos
inadimplentes e também novos lançamentos do imposto no nome da requerente,
declarando nulos, ao final, os débitos fiscais. Juntou documentos (fls. 19/57).
A tutela antecipada foi concedida e sua continuidade subordinada
ao depósito de caução às fls. 64. A autora agravou de instrumento para que a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006028-71.2018.8.26.0604 -Voto no 44274
3
da liminar fosse independente da feitura de caução (fls. 88/98). Acolhido às fls.
102/106.
Citada, a FESP contestou (fls. 68/76), alegando que, por não
comunicar a tempo a alienação do veículo à autoridade tributária, o antigo proprietário
seria responsável solidário pelos débitos contraídos posteriormente à tradição. Afirmou
que a Súmula no 585 do STJ não é aplicável ao caso, vez que há lei estadual prevendo a
incumbência do alienante que não informou devidamente a tradição realizada. Assevera
que não existem provas nos autos que atestem a comunicação da venda ao órgão de
trânsito responsável. Requereu a improcedência do pleito.
Réplica às fls. 81/86.
A ação foi julgada procedente (fls. 112/114) pelo Juiz André
Gonçalves Fernandes. Sem condenação em honorários, custas pela parte autora.
Insatisfeita, apela a autora (fls. 117/124). Alega que os honorários
não foram estabelecidos de acordo com a disposição prevista no Código de Processo
Civil, em seu artigo 85 §3o que estabelece um valor mínimo de 10% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido.
Recurso tempestivo e contrariado às fls. 130/132.
É o relatório.
A sentença merece reforma.
O Código de Processo Civil prevê no artigo 85 a condenação do
vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor. Igualmente, como o
valor da causa foi estabelecido em R$ 7.232,67 em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, verifica-se que a hipótese se enquadraria no inciso I (até 200 salários
mínimos), do §3o do artigo 85 da lei processual, os honorários podem, então, ser fixados
de 10 a 20% da condenação ou do proveito econômico obtido.
Dessa forma, de acordo com precedentes deste Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006028-71.2018.8.26.0604 -Voto no 44274
4
juntamente com a baixa complexidade atribuída à causa, os honorários ficam arbitrados
no patamar de 10% sobre o valor dado à causa.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica